Tribunal: TJBA
Processo: 8022117-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022117-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA DA SILVA AMARAL

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

AGRAVADO: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: direito constitucional. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bolsa integral em curso de medicina. Critérios editalícios de regionalização e destinação a ingressantes. Autonomia universitária. Ausência de probabilidade do direito. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a assegurar a inclusão da agravante em programa de bolsa integral previsto no Edital nº MED_BOLSA_01/2026_1, sob alegação de ilegalidade dos critérios editalícios de restrição territorial, limitação do benefício a alunos ingressantes no primeiro período e suposto descumprimento da proporção mínima legal de bolsas.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o critério editalício de regionalização das bolsas configura discriminação arbitrária ou restrição legítima vinculada à autonomia da instituição de ensino; (ii) estabelecer se aluna veterana, já matriculada no oitavo semestre do curso, pode obter tutela de urgência para ser incluída em programa de bolsa destinado a ingressantes no primeiro período; e (iii) determinar se a alegação de descumprimento da proporção mínima legal de bolsas autoriza, em cognição sumária, a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, o que lhes confere discricionariedade para fixar critérios de seleção e regras de concessão de benefícios próprios, desde que observados os limites da legalidade e da razoabilidade.

4.O Poder Judiciário interfere minimamente em critérios acadêmicos e administrativos das universidades, restringindo sua atuação a hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não evidenciadas de plano no caso.

5.O critério de regionalização previsto no edital não se apresenta, em análise preliminar, como discriminação arbitrária, pois se harmoniza com objetivos de interiorização do ensino médico, fixação de profissionais em áreas carentes de assistência à saúde e promoção do desenvolvimento regional da comunidade em que o campus está inserido.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite critérios de regionalização em certames quando amparados em justificativa idônea e compatíveis com a Constituição Federal.

7.O edital destina expressamente as bolsas a alunos ingressantes, com matrícula obrigatória no primeiro período do curso, enquanto a agravante já cursa o oitavo semestre da graduação, circunstância que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

8.A conversão judicial da condição de aluna pagante veterana em bolsista integral alteraria a natureza da vaga ofertada no certame, representaria interferência relevante na gestão administrativa e financeira da instituição e poderia comprometer a isonomia em relação a outros alunos veteranos.

9.A ausência de inscrição formal da agravante no processo seletivo dificulta a aferição de prejuízo concreto e imediato, pois seus documentos e notas não foram submetidos à avaliação da comissão organizadora.

10.A alegação de descumprimento da proporção de bolsas prevista na Lei nº 11.096/2005 demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, por envolver a verificação do número total de alunos matriculados e da natureza das bolsas ofertadas.

11.A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito torna desnecessária a análise do perigo de dano, pois os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC são cumulativos.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de agravo de instrumento não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8022117-23.2026.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA EDUARDA DA SILVA AMARAL

e agravado
CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.